Tribunal: TJSP
Processo: 1000702-15.2025.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Cobrança lastreada em contrato supostamente assinado eletronicamente pelo autor. Negativa de

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Cobrança lastreada em contrato supostamente assinado eletronicamente pelo autor. Negativa de contratação. Pedido de produção de prova pericial seguido da prolação da r. sentença impugnada. Prova pertinente e necessária. Julgamento antecipado. Inadmissibilidade. Cerceamento de defesa caracterizado. Deve ser consagrado o primado das garantias constitucionais do due process of law (art. 5o, LV) e da ampla defesa (art. 5o, LIV). Não podem ser indeferidas as provas pertinentes e necessárias requeridas oportunamente pela parte. De igual forma, não é admissível o indeferimento de provas, seguido da rejeição do pedido por ausência delas, por incidir em cerceamento de defesa (REsp 1.640.578/RS). Observação: O ônus da prova da veracidade da assinatura é da parte que produziu o documento (art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ). O banco não terá a obrigação de custear a prova, mas se não o fizer, a assinatura será, nos termos da lei, considerada falsa, com as consequências inerentes. Precedentes desta C. Câmara em casos parelhos. Preliminar acolhida.
Recurso provido, sentença anulada.